Tribunal: TJDFT
Processo: 0703429-44.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO ÀS NORMAS SANITÁRIAS. COBRANÇA DE MULTA. PRESCRIÇÃO. REGÊNCIA PELO DECRETO 20.910/32. LEI 9.873/99, ALTERADA PELA LEI. 11.941/2009, DE APLICAÇÃO RESTRITA AO CONTECIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO LOCAL. RECURSO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A cobrança da multa administrativa sujeita-se ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos definidos no Decreto no. 20.910/32. O prazo quinquenal previsto no art. 1o, do Decreto no 20.910/32 conta a partir da data do ato ou fato do qual se originou o débito.
2 - A Lei 9.873/1999, alterada pela Lei no. 11.941/2009, tem aplicabilidade restrita à Administração Pública Federal, ou seja, não alcança o contencioso administrativo dos Estados e Municípios. Precedentes.
3. Passados dez anos e meio da infração administrativa e aplicação da multa, seis anos e meio da interposição do recurso e convalidação do ato administrativo punitivo, restou configurada a prescrição da pretensão administrativa.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.